Tribunal: TJBA
Processo: 8027411-90.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8027411-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: UBALDO DANILO FERREIRA DE ASSUNCAO Advogado(s): ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR NÃO CONFIRMAÇÃO DA AUTODECLARAÇÃO COMO PARDO. ATO DA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO. ADC 41. TEMA 1420 STF. OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por candidato excluído do Concurso para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia – CFOPM-CFOBM/2024, após a fase de heteroidentificação, em razão da não confirmação de sua autodeclaração como pardo. O impetrante alegou violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da razoabilidade e da proporcionalidade, sustentando a legalidade de sua autodeclaração, amparada por registros administrativos e laudo dermatológico. Pleiteou liminar para reintegração ao certame na condição de cotista, com posterior confirmação da segurança. A liminar foi indeferida no plantão judiciário, contra o que o impetrante interpôs agravo interno. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Comandante Geral da PM e o Governador do Estado detêm legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança; (ii) estabelecer se a via eleita é adequada diante da ausência de prova pré-constituída de direito líquido e certo; (iii) determinar se é legal o ato de exclusão do candidato por não confirmação da condição de pardo pela Comissão de Heteroidentificação, à luz dos princípios constitucionais aplicáveis; e (iv) verificar se o agravo interno interposto contra a decisão liminar restou prejudicado com o julgamento do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR O Comandante Geral da Polícia Militar do Estado da Bahia possui legitimidade passiva, por ser responsável direto pela organização e homologação do certame, detendo competência para rever os atos administrativos praticados no concurso. O Governador do Estado também detém legitimidade passiva, visto que, nos termos da Constituição Estadual, compete-lhe privativamente o provimento originário de cargos públicos, incluindo a nomeação para a carreira militar estadual. A via eleita — mandado de segurança — é adequada, pois a pretensão deduzida é juridicamente possível, sendo desnecessária dilação probatória, havendo prova documental suficiente para análise da legalidade do ato impugnado. A exclusão do candidato baseou-se em parecer técnico da Comissão de Heteroidentificação, que concluiu, com base em critérios fenotípicos previstos em edital, pela incompatibilidade da autodeclaração do impetrante com a condição de pessoa parda. O procedimento de heteroidentificação observou o contraditório e a ampla defesa, com decisão fundamentada e possibilidade de recurso administrativo, tendo a comissão recursal mantido o indeferimento, após análise das gravações da sessão. Os documentos apresentados pelo impetrante, como registros administrativos, laudos e fotografias, não substituem a análise fenotípica exigida no edital, tampouco demonstram ilegalidade manifesta ou ausência de motivação no ato administrativo. Conforme entendimento do STF (ADC 41 e Tema 1.420), é legítimo o uso de mecanismos de heteroidentificação para aferição da autodeclaração de candidatos cotistas, desde que respeitados os princípios constitucionais, o que foi observado no caso concreto. Inexistindo violação a direito líquido e certo, não cabe ao Poder Judiciário substituir o juízo técnico da banca examinadora por apreciação própria quanto ao fenótipo do candidato. Com o julgamento do mérito da impetração, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão liminar, por perda de objeto. IV. DISPOSITIVO Segurança denegada. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: A autoridade coatora em mandado de segurança é aquela com competência para praticar ou rever o ato impugnado, ainda que superior hierárquico. O procedimento de heteroidentificação é legítimo e pode complementar a autodeclaração do candidato, desde que assegurados contraditório, ampla defesa e motivação do ato. Não cabe ao Poder Judiciário substituir o juízo técnico da comissão de heteroidentificação, salvo em caso de manifesta ilegalidade ou ausência de fundamentação. Documentos autodeclaratórios e registros administrativos não substituem a avaliação fenotípica exigida para fins de confirmação de cotas raciais em concursos públicos. Julgado o mérito do mandado de segurança, resta prejudicado o agravo interno interposto contra decisão liminar. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX; 37, I; 42; CE/BA, art. 150, XIII; Lei 12.016/2009; Lei 12.990/2014; Lei Estadual/BA nº 13.182/2014, art. 49. Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 08.06.2017, DJe 17.08.2017; STF, Tema 1.420 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no RMS 43356/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª T., DJe 15.10.2013; TJCE, 3008396-64.2023.8.06.0001, j. 29.09.2025; TRF4, AG 5023926-96.2025.4.04.0000, j. 29.09.2025; TJGO, 5758086-76.2025.8.09.0051, j. 30.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8027411-90.2025.8.05.0000 , em que são partes, como Impetrante – UBALDO DANILO FERREIRA DE ASSUNCAO e como Impetrados – COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES, DENEGAR A SEGURANÇA e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, 2